Tribunal: TJPA
Processo: 0805756-92.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805756-92.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANDERSON MENEZES PACHECO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º, I E II E §3º, CP. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. REPETIÇÃO. MATÉRIA JÁ JULGADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. CORONAVÍRUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

WRIT CONHECIDO EM PARTE. NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.

1. O alegado excesso de prazo para formação da culpa, já fora analisado por ocasião de outro habeas corpus, impetrado em favor do mesmo Paciente, pelo que não merece ser conhecido.

2. A prisão preventiva decretada para garantia da ordem pública, atende aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso.

3. Inviável o exame das teses não analisadas no primeiro grau, sob pena de indevida supressão de instância.

4. Habeas Corpus conhecido em parte. Na parte conhecida, denegada a ordem.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo em favor de
ANDERSON MENEZES PACHECO
, contra ato do MM. Juízo De Direito da Vara Única da Comarca de Aracá/PA.

Consta da impetração que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 09.11.2017, pela suposta prática do crimes descritos nos arts. 157, §2º, I e II e §3º, CP. Alega o excesso de prazo para formação da culpa, considerando estar preso há mais de dois anos e sete meses, bem como ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, pugnando, ao final, a concessão da ordem, a fim de ser expedido o competente alvará de soltura, ou subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas, em razão da pandemia pelo novo Coronavírus.

O feito veio distribuído a mim, por prevenção (id 3202293).

Em razão do meu afastamento por licença saúde, o pedido de liminar foi indeferido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, que no mesmo ato solicitou as informações à autoridade coatora e determinou a remessa à Procuradoria de Justiça (id 3206278).

As informações foram prestadas no id 3232082.

Remetidos os autos à D. Procuradoria de Justiça, o parecer foi pelo
parcial conhecimento da ordem,
por se tratar de matéria a qual já fora analisada em outro
habeas corpus
de minha relatoria, e na parte conhecida
denegada a ordem
(id 3242776).

É o sucinto relatório.

VOTO

Suscitou, em parecer, a D. Procuradoria de Justiça pelo conhecimento em parte do
writ
, considerando que o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, bem como a ausência dos requisitos da prisão preventiva e sua desfundamentação, já teriam sido analisados preteritamente em outro HC de minha relatoria.

De fato, em 01.06.2020, a Seção de Direito Penal, acompanhando o voto por mim relatado, denegou a ordem impetrada no Habeas Corpus sob o n. 0804277-64.2020.8.14.0000, cujo os pedidos suscitados nesse
mandamus,
foram, em parte, analisados por ocasião daquele julgamento.

Daí porque, a matéria atinente ao excesso de prazo, não merece ser conhecida, por se tratar de repetição, questão que já fora discutida e analisada por essa Corte de Justiça, gerando, o acórdão nos seguintes termos:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804277-64.2020.8.14.0000
. PACIENTE: ANDERSON MENEZES PACHECO
IMPETRANTE: SIRLEY PANTOJA ALMEIDA
AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DO ACARÁ
RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
EMENTA
EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
LATROCINIO TENTADO E CONSUMADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PRISÃO PREVENTIVA. DESFUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DOS
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES
FAVORÁVEIS. EXCESSO DE PRAZO. DENEGAÇÃO.
1.
O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo que a
comprovação dos argumentos deve ser iminente. A ausência de juntada do
decreto prisional primevo obsta o conhecimento do pleito de
desfundamentação, não sendo suficiente a juntada da decisão de
manutenção da prisão, que faz menção ao decreto inicial, obstando da
mesma forma a análise de medidas cautelares diversas da prisão.
2.
Diante das peculiaridades do feito principal, em que não houve desídia
por parte do magistrado inquinado coator, o feito está tramitando dentro da
razoabilidade esperada, não havendo que se falar em constrangimento
ilegal por excesso de prazo.
3.
Ordem denegada. Decisão unânime

Lado outro, no que se refere a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos do art. 312 do CPP, deixei de conhecer em razão da falta de prova pré-constituída, vez que o Impetrante não juntou o decreto preventivo, o que não ocorre nesse momento, já que a documentação pertinente se encontra acostada.

Daí porque
conheço do
mandamus
nessa parte
, e passo a analisar o pedido formulado.

Pois bem. Compulsando os autos, verifico que a autoridade coatora decretou a custódia cautelar do Paciente, em razão da suposta prática do crime descrito no artigo 157, §2º, I e II e §3º, CP, pelos seguintes fundamentos:

“(...)A prova até então produzida por depoimentos testemunhais, sinalizam no sentido de que os representados, qualificados nos autos, são os autores do crime. A persecução penal está clamando todo rigor da lei, para garantia da ordem pública. Desta forma, verifica-se

que

a

decretação

da

custódia

cautelar

dos representados está alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, destacando-se a existência da prova da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria delitiva. Como é cediço, a prisão cautelar é a exceção em nosso ordenamento jurídico, sendo imprescindível para a sua decretação e/ou

manutenção

nesta

fase

do

procedimento,

a

presença

dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, dentre eles, a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva, sendo dispensável prova cabal da prática delituosa. A

existência

do

crime

está

patenteada

pelas

informações

constantes

da respectiva

representação da prisão preventiva, depoimentos

prestados pelas testemunhas e documentos acostados aos autos. Face à conduta dos representados verifica-se que a ordem pública encontra-se seriamente afetada.

Verifica-se que os representados são

dotados

de periculosidade, evidenciando em suas ações torpeza, perversão, malvadez e insensibilidade moral. A ordem pública, nessa pacata e ordeira comunidade, encontra-se abalada, trazendo reflexos negativos e traumáticos, gerando sentimento de impunidade e insegurança. (...)

Diante do que foi exposto no trecho transcrito acima, verifico que não há como acolher a pretensão ventilada neste
writ
, considerando que, além de o
decisum
estar suficientemente motivado, demonstrou o juízo singular a necessidade de decretar a prisão preventiva do Paciente com base na garantia da ordem pública, vez que os dados concretos demonstram a periculosidade do agente, também pela torpeza em que o crime, em tese, fora cometido, o que a meu ver, se mostra adequada e configurada a medida mais grave, inviabilizando, desta forma, a concessão da liberdade pretendia.

No mais, quanto aos predicativos pessoais suscitados, importa salientar que primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita não constituem fatores em favor da liberdade, se fortes os elementos nos autos a recomendar a prisão preventiva, nos termos da Súmula nº 08 deste E. Tribunal:

SÚMULA Nº 08

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Noutro giro, o pedido de prisão domiciliar em razão do risco para infecção pelo novo coronavírus – Covid-19, também não merece ser conhecido, isso porque, o Impetrante não se desincumbiu de comprovar que tal alegação foi apresentada na primeira instância, impossibilitando o d. Magistrado de se manifestar acerca da questão. Logo, caso a pretensão fosse analisada nesta ocasião, ocorrer-se-ia a indevida supressão de instância.

Desta forma,
CONHEÇO EM PARTE
do
mandamus
e na parte conhecido
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 31/08/2020